Tribunal: STF
Processo: AR 2919
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carmelia Binderl Gaspar de Miranda propôs contra o espólio de Quintino Lacerda da Silva ação rescisória em que busca desconstituir, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V), o acórdão prolatado pelo Plenário do Supremo no ARE 1.324.215 ED-ED-AgR-ED-ED. Requer gratuidade de justiça.



    Segundo narra, no bojo de ação de dissolução de sociedade que tramitava na Justiça comum do Estado da Bahia, opôs embargos de terceiro contra Quintino Lacerda da Silva, a fim de ver reconhecido o próprio direito à meação.



    Ressalta que, após a interposição de sucessivos recursos, o Plenário do Supremo, por meio da decisão rescindenda, ante o caráter protelatório, impôs à parte embargante multas sobre o valor atualizado da causa.



    Aludindo ao princípio da ampla defesa e ao disposto no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, afirma ter-se utilizado, na origem, de todos os meios processuais disponíveis para resguardar a pretensão levada a juízo. Alega que os aclaratórios se destinavam a corrigir erro material no ato impugnado, surgindo cabível, nessa hipótese, a atribuição de efeitos modificativos, sem qualquer finalidade protelatória.



    Postula, no campo precário e efêmero, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão, impedindo-se o cumprimento da sentença. Sob o ângulo do risco, diz da possibilidade de danos irreversíveis e irreparáveis caso seja concretizado o pagamento da multa.



    Pleiteia, ao fim, a desconstituição do acórdão e a realização de novo julgamento, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.



    Em 2 de maio de 2022, determinei a intimação da autora para que apresentasse comprovante do recolhimento das custas ou declaração de hipossuficiência e regularizasse, sob pena de extinção, a representação processual.



    A parte, no dia 11 seguinte, juntou declaração de hipossuficiência e procuração específica para a propositura de ação rescisória (petição/STF n. 34.149/2022).



    É o relatório. Decido.



    2. Implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando a dispensa do depósito de 5% sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do mencionado diploma.



    A ação rescisória foi ajuizada em 27 de abril do corrente ano, dentro do biênio a que se refere o art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em conta a certificação do trânsito em julgado em 7 de fevereiro de 2022.



    No mérito, não assiste razão à parte autora.



    O pronunciamento rescindendo, ao analisar o último de sucessivos recursos formalizados pela ora autora, impôs a esta a multa de 2% do valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Eis o teor do dispositivo:



    Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.



    [...]



    § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.



    No processo originário, os primeiros aclaratórios opostos foram rejeitados, em 14 de junho de 2021, por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses autorizadoras.



    Novos embargos de declaração também acabaram desprovidos. Ante a nítida intenção protelatória, à embargante foi cominada a multa versada no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no patamar de 2% do valor atualizado da causa.



    Em vista da decisão individual proferida nos segundos embargos de declaração, a parte protocolou agravo interno, examinado pelo Plenário em 15 de setembro de 2021 e igualmente desprovido. O Colegiado, por unanimidade, impôs multa de 5% sobre o valor atribuído ao processo, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e majorou os honorários advocatícios para o máximo legal.



    O acórdão foi objeto de aclaratórios. Uma vez mais, esta Corte, reconhecendo adequadamente enfrentadas, no ato embargado, as questões suscitadas pela parte recorrente, negou provimento ao recurso. Tomando-o como protelatório, tornou a aplicar multa, de 2% sobre o valor da causa.



    Em face desse acórdão a autora formalizou os últimos embargos, cujo julgamento, do qual originado o ato que se busca desconstituir por meio da presente rescisória, implicou o insucesso da irresignação. Considerando o caráter protelatório, a unanimidade do Tribunal fixou a multa de 2%, calculada a partir do valor atribuído à causa, e determinou a certificação imediata do trânsito em julgado.



    Diante desse o contexto, exsurge evidente a pretensão de obter-se, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo. 



    Não se poderia cogitar de violação a norma jurídica, uma vez que o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil prevê expressamente a aplicação da multa quando o recurso for tido como manifestamente protelatório.



    Na hipótese, ao apreciar os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo, o Tribunal Pleno assentou que o pedido da parte recorrente, desvinculado do saneamento de eventual omissão, contradição ou erro material, voltava-se ao reexame, mediante recurso inapto, do que anteriormente decidido, com vistas a protelar o prosseguimento do feito.



    A par disso, depreende-se do art. 1.026, § 4º, do mesmo diploma processual que não serão admitidos novos aclaratórios se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. O não conhecimento advém, portanto, da própria orientação legal, sem qualquer violação manifesta ao texto da lei.



    Esse o quadro, é inviável acolher pedido direcionado a simples reapreciação de pronunciamento acobertado pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator